Tribunal: TJMT
Processo: 1014513-30.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – APRESENTAÇÃO PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA PARTE AUTORA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014513-30.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SIDNEI ROBERTO DA SILVA SIMOES - CPF: 014.516.452-79 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022